Tribunal: TJSP
Processo: 1002931-82.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.

ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E MANTEVE A SENTENÇA QUE DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, ANTE A AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA DA RÉ, QUE APRESENTOU NOS AUTOS TODOS OS DOCUMENTOS REQUERIDOS.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E INCONGRUÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ, NO SENTIDO

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.

ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E MANTEVE A SENTENÇA QUE DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, ANTE A AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA DA RÉ, QUE APRESENTOU NOS AUTOS TODOS OS DOCUMENTOS REQUERIDOS.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E INCONGRUÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ, NO SENTIDO DE QUE A RECUSA ADMINISTRATIVA SERIA SUFICIENTE PARA ENSEJAR A FIXAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INSURGÊNCIA COM O QUANTO DECIDIDO.

A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA QUANTO AO ENTENDIMENTO DE QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ ADSTRITO A REBATER TODOS OS PONTOS LEVANTADOS NO PROCESSO DEVENDO SE CINGIR ÀQUELES QUE REALMENTE IMPORTAM, DENTRO DA SUA CONVICÇÃO, PARA A CORRETA SOLUÇÃO DO LITÍGIO DENTRO DAS BALIZAS DO ORDENAMENTO JURÍDICO.

ADOÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.

EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002931-82.2019.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo André, em que é embargante
DEISE VANDERLEI DA SILVA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002931-82.2019.8.26.0554/50001 - Santo André - VOTO No 2/9
Comarca:
Foro de Santo André- 2a Vara Cível
Processo n°:
1002931-82.2019.8.26.0554/50001
Origem no:
1002931-82.2019.8.26.0554
Embargante: DEISE VANDERLEI DA SILVA LOPES (Justiça
Gratuita)
Embargado:
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS S/A
VOTO N.o 18.808
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS
PARA
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTO.
ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA
AUTORA E MANTEVE A SENTENÇA QUE DEIXOU DE
FIXAR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, ANTE A
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA DA RÉ, QUE
APRESENTOU NOS AUTOS TODOS OS DOCUMENTOS
REQUERIDOS.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E INCONGRUÊNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ, NO SENTIDO DE QUE A
RECUSA ADMINISTRATIVA SERIA SUFICIENTE PARA
ENSEJAR A FIXAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INSURGÊNCIA COM O
QUANTO DECIDIDO.
A
JURISPRUDÊNCIA
É
PACÍFICA
QUANTO
AO
ENTENDIMENTO DE QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ
ADSTRITO A REBATER TODOS OS PONTOS LEVANTADOS
NO PROCESSO DEVENDO SE CINGIR ÀQUELES QUE
REALMENTE IMPORTAM, DENTRO DA SUA CONVICÇÃO,
PARA A CORRETA SOLUÇÃO DO LITÍGIO DENTRO DAS
BALIZAS DO ORDENAMENTO JURÍDICO.
ADOÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por DEISE
VANDERLEI DA SILVA LOPES, em face do venerando acórdão de fls.
233/239 que, nos autos da ação de produção antecipada de prova que move

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002931-82.2019.8.26.0554/50001 - Santo André - VOTO No 3/9
em face de IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, negou provimento ao recurso da
embargante e reconheceu que a sentença foi meramente homologatória,
inexistindo sucumbência entre as partes, conforme ementa a seguir transcrita:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS (EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS).
HOMOLOGAÇÃO
SEM
ANÁLISE
DO
MÉRITO.
INCONFORMISMO.
PEDIDO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PROCEDIMENTO
DE
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
INEXISTÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA.
SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002931-82.2019.8.26.0554; Relator
(a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santo André - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/08/2020; Data de Registro: 26/08/2020)
Aduz a embargante que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça “há muito já se posicionou no sentido de que a resistência administrativa é o único
pressuposto para incidir o réu nas disposições do artigo 85 do CPC, ainda que citado exiba
o que negou administrativamente” (fls. 03), posicionamento que não fora seguindo
por esta Colenda Turma Julgadora.
Argumenta que o acórdão é omisso quanto à prova de
que houve a recusa administrativa da ré em fornecer os documentos, o que
atrai o princípio da causalidade apto a ensejar a fixação de honorários de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002931-82.2019.8.26.0554/50001 - Santo André - VOTO No 4/9
sucumbência em favor do patrono da autora.
Menciona a jurisprudência e pugna pela manifestação
acerca dos artigos, 85, caput, §§ 1o, 2o e 11, 318, 381, 382, parágrafo 3o, 396,
397, 399 e 497, do CPC/15, com efeitos excepcionalmente infringentes.
Recurso processado e tempestivo.
É o relatório.
A finalidade dos embargos de declaração consiste na
integração da decisão embargada, de modo a suprir eventuais obscuridades e
omissões ou solucionar contradições (cf. art. 1.022, CPC).
No presente caso, não se verificam as omissões alegadas
pelo embargante.
O autor ingressou com a ação de produção antecipada de
prova com fulcro nos artigos 381 e seguintes do Código de Processo Civil
(fls. 01/07) e, conforme consta do acórdão, a ré não opôs resistência nos
autos do processo para a produção da prova, apresentando os documentos
requeridos (fls. 60/83), do que decorreu a prolação da sentença meramente
homologatória da atividade probatória.
As razões do presente recurso não demonstram
enquadramento ao citado artigo, mas apenas o inconformismo do embargante
com o conteúdo decisório, o qual intenciona, na realidade, a reforma do
quanto decidido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002931-82.2019.8.26.0554/50001 - Santo André - VOTO No 5/9
A jurisprudência é pacífica quanto ao entendimento de
que o julgador não está adstrito a rebater todos os pontos levantados no
processo devendo se cingir àqueles que realmente importam, dentro da sua
convicção, para a correta solução do litígio dentro das balizas do
ordenamento jurídico.
“A despeito da redação do art. 489, § 1o, do CPC, não houve
substancial modificação na ideia de que 'o órgão julgador não está obrigado a se manifestar
sobre todos os argumentos colacionados pelas partes para expressar o seu convencimento,
bastando, para tanto, pronunciar-se de forma geral sobre as questões pertinentes para a
formação de sua convicção', de modo que 'desde que os fundamentos adotados sejam
bastantes para justificar o concluído na decisão, o órgão jurisdicional não está obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos utilizados pela parte' (STJ, AgRg no Ag no
738.892/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma; AgRg no REsp no 783.856/GO, Rel.
Min. Barros Monteiro, 4a Turma; AgRg no REsp no 259141, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma;
AgRg no Ag no 186.231, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a Turma)”.
“É dizer: 'a função do julgador é decidir a lide e apontar direta e
objetivamente os fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes, ao contrário do que
sucede com os peritos judiciais, que respondem individualmente aos quesitos ofertados nos
autos'(TJSP, Apelação no 0007163-87.2009.8.26.0625; 10a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des.Roberto Maia, com invocação de precedentes: STF, 1a Turma, ED no Ag.Reg. no RE no
739.369/SC, Rel. Min. Luiz Fux; STF, 2a Turma, Ag.Reg. no RE no 724.151/MS, Rel. Min.
Cármen Lúcia; STJ, 2a Turma, AgRg no REsp no 383.837/RS, Rel. Min. Humberto Martins; e STJ,
3a Turma, AgRg no Resp no 354.527/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti)”.
“Frisa-se que 'Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1o do
art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado
prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante' (Enunciado no 12
aprovado no Seminário “O Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”,
organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002931-82.2019.8.26.0554/50001 - Santo André - VOTO No 6/9
ENFAM)”.
“Além disso, recorda-se que 'A fundamentação sucinta não se
confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem
enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa'
(Enunciado no 10 aprovado no Seminário “O Poder Judiciário e o Novo Código de
Processo Civil”, organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados ENFAM)”.
“Convém ainda acentuar que 'O art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015
não obriga o juiz a enfrentar os fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já
tenham sido enfrentados na formação dos precedentes obrigatórios' (Enunciado no 13
aprovado no Seminário “O Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”,
organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados

ENFAM)”.
“Em paralelo, lembra-se que 'a contradição que autoriza os
embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da própria decisão, ou seja, é
aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, relatório e fundamentação,
dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos internos' (STJ, EDcl no AREsp
169.105/RS, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão)'e não aquela decorrente do
confronto entre o decisum e disposições legais ou argumentos da parte. Acaso a hipótese
seja essa última, o recurso cabível é outro' (TJSP, ED na Apelação no
0018690-12.2012.8.26.0114/50000, 8a Câmara de Direito Público, Rel.Des. João Carlos
Garcia)”.
“Desse modo, relembra-se sempre para evitar o reconhecimento de
embargos de declaração como mecanismo de protelação que nesse tipo de recurso, 'não se
pede que se redecida; pede-se que se reexprima' (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Tomo VII, Rio de Janeiro, Forense, 1975, p. 400) e diante do
que se contém no art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são admissíveis quando
destinados a obter pronunciamento tendente a eliminar omissão, obscuridade ou
contradição interna do provimento jurisdicional” (Decisão do juiz Leandro de Paula
Martins Constant, da 16a Vara Cível, Foro Central, em embargos de
declaração, proc. No 1124818-71.2018.8.26.010, Dje 1.3.2019) .

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002931-82.2019.8.26.0554/50001 - Santo André - VOTO No 7/9
Quanto ao prequestionamento:
O objetivo primordial é que os Tribunais Superiores não
se vejam às voltas para tratar de matéria que não foi decidida nas instâncias
inferiores, questão que assume relevância maior se tratar de tema que não se
reveste da categoria de 'ordem pública'. Entre os posicionamentos possíveis e
encontrados na jurisprudência das Cortes Superiores, Rodolfo de Camargo
Mancuso parece advogar a corrente moderada, segundo a qual é admissível o
'prequestionamento implícito': “... parecem-me constituir exageros de formalismo a
indicação expressa no artigo de lei, para aperfeiçoar-se o prequestionamento, e a
necessidade de oposição de embargos declaratórios, para tornar explícito o que, de modo
implícito, está contido no acórdão recorrido” (Min. Costa Leite, “Recurso Especial: admissibilidade
e procedimento”) (Resp 294/SP, 1a. T., DJU 18.12.1989, p. 18.461, ementa)” (Recurso Extraordinário e
Recurso Especial. 11a edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 283). Prossegue o autor: “Roberto
Carvalho de Souza dá notícia de que no âmbito do STJ prossegue essa tendência a se
admitir o prequestionamento sem os rigores de um formalismo excessivo, como neste
acórdão relatado pelo Min. Antônio de Pádua Ribeiro: “Orienta-se a jurisprudência no
sentido da indispensabilidade do prequestionamento da questão federal suscitada no
recurso especial. A regra adotada é a do prequestionamento explícito, admitindo-se em
casos excepcionais, o denominado prequestionamento implícito (DJU 09.03.1992, p.
2.527)”” (obra citada, p. 283). “Nessa linha que busca priorizar o destinatário da prestação
jurisdicional, o jurisdicionado colocou-se há tempos o entendimento pelo qual o
prequestionamento podia ser reconhecido ainda que em voto vencido, no bojo do acórdão
recorrido, tendo a propósito decidido o STF: “1. O prequestionamento para o RE não
reclama que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente
referido pelo acórdão, mas sim, que este tenha versado inequivocamente a matéria objeto
da norma e que nele se contenha. 2. É de receber-se com cautela a assertiva de que a
fundamentação do voto vencido é irrelevante para a satisfação do requisito do
prequestionamento: quando é patente a identidade das questões constitucionais resolvidas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002931-82.2019.8.26.0554/50001 - Santo André - VOTO No 8/9
de modo diametralmente oposto, pelo acórdão recorrido, de um lado, e pelo voto vencido,
de outro, a invocação expressa pelo voto dissidente dos dispositivos constitucionais
pertinentes às indagações que também o acórdão enfrentou e resolveu é a melhor prova de
que a maioria do Tribunal não fez abstração de ditas normas, mas sim, que lhes deu
inteligência diversa” (RE 141.788, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU 18.06.1993)” (obra citada, p.
283/284). Continuando o autor citado: “Nessa linha moderada, que, como dissemos, nos parece o
melhor caminho a seguir, há diversas decisões do STJ, conforme noticia o Min. Athos
Gusmão Carneiro: “A orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Plenária, foi no sentido de que o prequestionamento implícito 'consiste na apreciação pelo
tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a lei tida por vulnerada, sem
mencioná-la expressamente. Nestes termos, tem o Superior Tribunal de Justiça admitido o
prequestionamento implícito. São numerosos os precedentes nessa Corte que têm por
ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida
e apreciada' (Corte Especial, Resp 155.621, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, v.u., DJU
02.06.1999)”. Prossegue o Min. Gusmão Carneiro: “Do EREsp 166.147, de que foi relator o Min. Eduardo
Ribeiro, j. 15.12.1999, constou haver a Corte decidido, à unanimidade, que não há necessidade de menção
explícita, no acórdão recorrido, do dispositivo legal dito contrariado, sendo suficiente haja sido debatida a
questão jurídica para que considere atendido o requisito do prequestionamento (precedentes então citados:
Resp. 144.844, DJU 18.10.1999; Resp 155.321, DJU 04.10.1999; Resp 153.983, DJU 14.12.1998)” (negritos
meus - p. 284). Na sequência: “Nessa linha decidiu a 2a Turma do STJ, relatora a Min. Eliana
Calmon: “O prequestionamento implícito é admitido, desde que a tese defendida no
especial tenha sido efetivamente apreciada no Tribunal recorrido à luz da legislação federal
indicada”” (p. 284). No julgamento do Recurso Especial No 1.114.604 - PR
(2009/0069918-8), DJe: 20/06/2012, da relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
ficou assentado como um dos tópicos para efeito de recurso repetitivo (CPC, 543-C) que:
“4) Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivo apontado
como violado no recurso especial, incide o disposto na Súmula no 282 do STF” (destaquei)”.
Do que se depreende a forte tendência para se mitigar o
formalismo estrito, que a rigor, nada contribui para a finalidade do instituto,
que é o de deixar patente a discussão e decisão acerca da temática específica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002931-82.2019.8.26.0554/50001 - Santo André - VOTO No 9/9
que se pretende ver solucionada pelas Cortes Superiores, independentemente
de se constatar a descrição do dispositivo legal no bojo do acórdão, descrição
esta, que muito bem pode apenas refletir uma mera citação a latere, às vezes,
perdida, sem maiores consequências para o fulcro da questão efetivamente
debatida.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
É como voto.
ALBERTO GOSSON
Relator